Tribunal: STF
Processo: HC 78897
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE EXTORSÃO
 PARA TENTATIVA DE ESTELIONATO. CONCESSÃO DE INDULTO.
1. O pedido
de desclassificação de extorsão para tentativa de estelionato não
foi levado à apreciação do Tribunal de Justiça/RJ.
Por essa razão,
não pode ser apreciado por este Tribunal, sob pena de caracterizar
supressão de instância.
2. O pedido de indulto tramita na Vara de
Execuções Penais, que é o juízo competente para a sua análise.
HABEAS conhecido em parte e nessa parte indeferido.